Tribunal: STJ
Processo: 0113307-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992914 - PE (2025/0113307-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: HERIVELTO CORREIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS CEZAR ANIZIO DA FONSECA - PE055572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com fundamento no art. 21-E, inciso
habeas corpus
IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, visando ao relaxamento ou
revogação da prisão preventiva decretada por crimes de lesão
corporal e injúria em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
decretada está devidamente fundamentada e se há ilegalidade
manifesta que permita a concessão da ordem pleiteada,
considerando a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3.
A
prisão
preventiva
foi
considerada
suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, destacando-se a especial
reprovabilidade dos fatos e a periculosidade concreta do autuado,
evidenciada pela ameaça e agressão à vítima.
4. A jurisprudência considera legítima a segregação cautelar para
preservar a integridade física ou psíquica das vítimas, especialmente
em crimes graves e de violência doméstica, não sendo suficiente a
aplicação de medidas cautelares mais brandas.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a
desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura
pena a ser aplicada não pode ser acolhida, pois trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal.
Documento eletrônico VDA47492921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 368ab4e4-4fc9-4609-8128-ecb11816dedb

7. É possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa
daquela requerida pelo Ministério Público, sem que isso represente
atuação
, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.
ex officio
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A prisão preventiva pode ser decretada para
Tese de julgamento:
preservar a integridade física ou psíquica das vítimas em casos de
violência doméstica. 2. A existência de condições pessoais favoráveis
não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos
autorizadores. 3. A desproporcionalidade da prisão em relação à
futura pena não pode ser inferida antes da conclusão do julgamento
da ação penal. 4. O magistrado pode decretar medida cautelar
diversa daquela requerida pelo Ministério Público sem atuar ex officio
".
CPP, art. 282, inciso II; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
21-E, inciso IV, c/c art. 210.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
892.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
29.04.2024; STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 368ab4e4-4fc9-4609-8128-ecb11816dedb

AgRg no HABEAS CORPUS No 992914 - PE (2025/0113307-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: HERIVELTO CORREIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS CEZAR ANIZIO DA FONSECA - PE055572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com fundamento no art. 21-E, inciso
habeas corpus
IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, visando ao relaxamento ou
revogação da prisão preventiva decretada por crimes de lesão
corporal e injúria em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
decretada está devidamente fundamentada e se há ilegalidade
manifesta que permita a concessão da ordem pleiteada,
considerando a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3.
A
prisão
preventiva
foi
considerada
suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, destacando-se a especial
reprovabilidade dos fatos e a periculosidade concreta do autuado,
evidenciada pela ameaça e agressão à vítima.
Documento eletrônico VDA47269493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: e00729b5-8065-4b6a-8690-879c3ca23b33

4. A jurisprudência considera legítima a segregação cautelar para
preservar a integridade física ou psíquica das vítimas, especialmente
em crimes graves e de violência doméstica, não sendo suficiente a
aplicação de medidas cautelares mais brandas.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a
desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura
pena a ser aplicada não pode ser acolhida, pois trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal.
7. É possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa
daquela requerida pelo Ministério Público, sem que isso represente
atuação
, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.
ex officio
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A prisão preventiva pode ser decretada para
Tese de julgamento:
preservar a integridade física ou psíquica das vítimas em casos de
violência doméstica. 2. A existência de condições pessoais favoráveis
não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos
autorizadores. 3. A desproporcionalidade da prisão em relação à
futura pena não pode ser inferida antes da conclusão do julgamento
da ação penal. 4. O magistrado pode decretar medida cautelar
diversa daquela requerida pelo Ministério Público sem atuar ex officio
".
CPP, art. 282, inciso II; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
21-E, inciso IV, c/c art. 210.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
892.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
29.04.2024; STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HERIVELTO CORREIA
DA SILVA contra a decisão da lavra da Presidência desta Corte Superior de
Justiça que indeferiu liminarmente o
, com fundamento no art.
habeas corpus
21-E, inciso IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ (fls. 74-76).
Documento eletrônico VDA47269493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: e00729b5-8065-4b6a-8690-879c3ca23b33

Consta que a agravante teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo
de primeiro grau diante da suposta prática dos crimes de lesão corporal e
injúria em contexto de violência doméstica.
Nas razões do regimental, sustenta a Defesa a teratologia da decisão
que decretou a custódia cautelar em virtude da ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto
prisional.
Informa que o agravante possui condições pessoais favoráveis.
Defende a possiblidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, bem como a desproporcionalidade da custódia cautelar.
Sustenta que, ao decretar a prisão preventiva de ofício – vez que nem
mesmo o órgão acusador a considera necessária –, o Juízo fere o princípio
(fl. 7).
acusatório estampado em nosso ordenamento jurídico
Busca, assim, o relaxamento/revogação da prisão preventiva, com ou
sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691/STF,
aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece do
impetrado
habeas corpus
contra a decisão do relator que indefere a liminar em outro
requerido na
writ
origem, sob pena de supressão de instância.
No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta,
abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela
possibilidade de superação do mencionado óbice processual.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO
EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não
tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691
do Supremo Tribunal Federal (precedentes).
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos
casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
(...).
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 892.673/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/04/2024
03/05/2024

Na hipótese, não se verifica,
, a existência de ilegalidade
prima facie
manifesta apta a ensejar a concessão da ordem pleiteada, sobretudo porque o
Documento eletrônico VDA47269493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: e00729b5-8065-4b6a-8690-879c3ca23b33

Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, destacou que o autuado
demonstra periculosidade concreta, tendo em vista que, além de ter ameaçado a
vítima e agredido-a verbalmente, o autuado golpeou a vítima com uma faca, que
chegou a ser lesionada e vai precisar inclusive de perícia complementar para
(fl. 74).
avaliar a extensão da lesão sofrida
Verifica-se que a decretação da prisão preventiva,
, está
prima facie
suficientemente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias destacado a
dos fatos, evidenciada a partir da circunstâncias da
especial reprovabilidade
prática delitiva.
A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação
cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das
reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência
(AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES
doméstica
DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
21/3/2023
24/3/2023
grifamos).
Assim, aparentemente, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro
13/5/2024
15/5/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.
17/11/2023
Também não deve ser acolhida a tese referente ao princípio da
homogeneidade, pois,

em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via oraHA
adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua
culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se
coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
(AgRg no HC n. 880.538/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/20 24
2/5/20 24
Por fim, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela
requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio (AgRg
Documento eletrônico VDA47269493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: e00729b5-8065-4b6a-8690-879c3ca23b33

no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
(AgRg
, DJe de
), ausente, portanto, a ilegalidade arguida
2/10/2023
5/10/2023
no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
3/5/2024
Assim, a matéria depende de aprofundamento do próprio mérito,
devendo-se reservar primeiramente ao Tribunal impetrado sua análise, sendo
vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, usurpando, de forma
indevida, a competência da instância de origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47269493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: e00729b5-8065-4b6a-8690-879c3ca23b33

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.914 / PE
Número Registro: 2025/0113307-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011572120258175001
00083744920258179000
11572120258175001
2025033000122652
250318001977 5025033000122652 83744920258179000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS CEZAR ANIZIO DA FONSECA
ADVOGADO
: MARCOS CEZAR ANIZIO DA FONSECA - PE055572
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: HERIVELTO CORREIA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HERIVELTO CORREIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS CEZAR ANIZIO DA FONSECA - PE055572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA47457898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: a4c4c67d-491c-497d-b0a4-7518e71da41c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: a4c4c67d-491c-497d-b0a4-7518e71da41c